Tribunal: TJMT
Processo: 0007787-84.2017.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007787-84.2017.8.11.0040
RECORRENTE: HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29064993) interposto por HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27872472):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE QUE CONFIGURA TRAFICÂNCIA; PENA-BASE APLICADA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA; CONFISSÃO; REGIME MENOS GRAVOSO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS E CONFISSÃO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 8KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – DEPOIMENTO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - “MULA” - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – PREMISSA DO STF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - ATO DE COMÉRCIO – DESNECESSIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – JULGADO DO TJMT - PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – PRESUNÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA – QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERÁVEL – JULGADOS DO STJ - CONFISSÃO REFERENCIADA NA SENTENÇA – ATENUANTE RECONHECIDA – ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. O fato de apelante não ser o proprietário da droga, mas sim “mula”, mostrase insuficiente para elidir sua responsabilização penal, pois o transportador da droga tem papel essencial para sua circulação e comercialização difusa. Com efeito, o legislador não dispensou tratamento menos rigoroso ao “traficante mula” ou, ainda, a outros com “participação de menor importância” (STF, HC no 10.1265/SP). O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais transportar substância entorpecente com destinação mercantil, sendo desnecessária a demonstração do ato de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7). Se o apelante registra condenações definitivas, os maus antecedentes resultam configurados. As valorações desfavoráveis da conduta social e personalidade não se justificam quando inexistirem provas de que o apelante integre a facção criminosa do “Comando Vermelho”, tratando-se de mera presunção. (STJ, AgRg no HC no 497.773/AP) O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte com participação de concurso eventual de agentes, locação de veículo, acondicionamento da droga e utilização de crachá falso, revela maior gravidade da conduta, a justificar a negativação das circunstâncias do crime. (STJ, AgRg no AREsp 1250585/MS; AgRg no REsp 1597416/CE) A quantidade de pasta-base de cocaína - 8kg (oito quilos) – afigura-se considerável e justifica a elevação da pena-base, notadamente por se tratar de circunstância preponderante sobre as demais (Lei no 11.343/2006, art. 42), a revelar maior “desvalor da conduta”. (STJ, AgRg no REsp 1448502/SP) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador. (STJ, AgRg no HC no 526.256/DF) Os maus antecedentes, a reincidência específica e a quantidade de pastabase de cocaína obstam à fixação do semiaberto. (TJMT, AP N.U 0000324- 51.2018.8.11.0042)” (Ap 0007787-84.2017.8.11.0040, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/12/2019, Publicado DJE em 13/12/2019)
Alega violação aos arts. 155 do CPP e 59 do CP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de favorabilidade das circunstanciais judiciais a ensejar a fixação da pena-base no mínimo, visto que não se dedica às atividades criminosas e somente aceitou fazer o transporte do entorpecente por necessidade financeira.
Recurso tempestivo (Id. 29771074).
Contrarrazões – Id. 31184993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF.
Outrossim, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, incide o enunciado de súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, verifica-se que o órgão fracionário redimensionou a pena-base do Recorrente para 7 anos de reclusão diante da: (i) configuração de maus antecedentes; (ii) profissionalismo na consumação do delito e (iii) grande quantidade da droga apreendida.
Por outro lado, ao defender a violação aos arts. 155 do CPP e 59 do CP, bem como divergência jurisprudencial, verifica-se que o Recorrente não impugnou todos os fundamentos do aresto, visto que, além de não delinear o desacerto da decisão acerca da grande quantidade de entorpecente, nada questionou acerca da presença dos maus antecedentes.
Assim, considerando que as razões recursais não atacam especificamente todos os fundamentos expostos no acórdão impugnado suficientes para a manutenção do decisum, resta obstada a admissão do recurso, nos termos dos enunciados sumulares acima indicados.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v